Tribunal: TJSP
Processo: 2172243-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Determinação de transferência de valores bloqueados nos autos para conta judicial à ordem do juízo – Pendência de julgamento de apelação em embargos de terceiros opostos pela agravante em que se discute a titularidade dos recursos bloqueados - Possibilidade – Ato que não significa constrição do bem antes do julgamento final dos embargos de terceiro - Medida

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Determinação de transferência de valores bloqueados nos autos para conta judicial à ordem do juízo – Pendência de julgamento de apelação em embargos de terceiros opostos pela agravante em que se discute a titularidade dos recursos bloqueados - Possibilidade – Ato que não significa constrição do bem antes do julgamento final dos embargos de terceiro - Medida que tem como objetivo tutelar o montante objeto de conflito frente à desvalorização - Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172243-52.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são agravantes
OLIVIA KOTOWICZ PEREZ RODRIGUES e ELAINE KOTOWICZ DE
OLIVEIRA RODRIGUES, é agravado BANCO VOTORANTIM S.A..
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29053
AGRV.No: 2172243-52.2019.8.26.0000
COMARCA: BARUERI
AGTE. : OLIVIA KOTOWICZ PEREZ RODRIGUES (MENOR
REPRESENTADA POR SUA GENITORA ELAINE KOTOWICZ
DE OLIVEIRA RODRIGUES)
AGDO. : BANCO VOTORANTIM S/A
INTERDO: CASSIO PORTO ADRI
INTERDO: ART SERVICES SOLUÇÕES & LOGÍSTICAS S/A
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

Determinação de transferência de valores bloqueados nos
autos para conta judicial à ordem do juízo Pendência de
julgamento de apelação em embargos de terceiros opostos
pela agravante em que se discute a titularidade dos recursos
bloqueados - Possibilidade
Ato que não significa
constrição do bem antes do julgamento final dos embargos
de terceiro - Medida que tem como objetivo tutelar o
montante objeto de conflito frente à desvalorização -
Decisão mantida Recurso não provido.
A
agravante,
menor
representada
por
sua
genitora, pretende a reforma do r. despacho copiado a
fls. 21/22, que, nos autos da execução de título
extrajudicial
movida
pelo
agravado,
determinou
a
transferência de valores bloqueados nos autos para conta
judicial, conforme transcrito abaixo:
“Vistos. Fls. 225/226, 230: Considerando que há
valores tornados indisponíveis, DETERMINO a transferência,
desde já, pois é de conhecimento deste Juízo que as
instituições financeiras não corrigem os valores quando
bloqueados, o que vem gerando atos desnecessários e prejuízos
aos jurisdicionados. Observo que o bloqueio dos numerários
aplicados em planos de previdência ativos, se deu em data
anterior à inclusão de tal funcionalidade ao sistema
BACENJUD. Em razão disso, oficie-se à companhia de seguros
identificada às fls. 157/160, para que providencie a imediata
transferência à conta judicial vinculada à presente ação, do
montante bloqueado conforme ofício datado de 07 de junho de
2017 (fls. 157/160). Em relação à impugnação juntada às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
239/243,
cumpre
vale
dizer
que,
o
provimento
liminar
concedido em sede de embargos, cinge-se de provisoriedade,
modificabilidade e revogabilidade. Nesse sentido, com o
reconhecimento da improcedência da ação, a tutela antecipada
resta implicitamente revogada. Ainda que o recurso de
apelação seja recebido no duplo efeito, não há que se falar,
portanto, em restabelecimento da tutela anteriormente deferida. Ademais, eventuais prejuízos suportados pela
executada, em caso de reversibilidade da medida, poderão ser
pleiteados em ação própria. Cópia da presente decisão
assinada digitalmente e instruída com cópias do documento de
fls. 157/160, servirá de OFÍCIO à companhia de seguros,
devendo o exequente providenciar sua impressão, protocolo e
comprovação nos autos da efetivação das providências no prazo
de 5(cinco) dias, sob pena de revogação. Ressalto que o
descumprimento imotivado desta decisão caracterizará crime de
desobediência. Sem prejuízo, manifeste-se o exequente, no
prazo de 5(cinco) dias, em termos de efetivo prosseguimento
do feito, sob pena de arquivamento com aplicação analógica do
art. 921, III do CPC. Intime-se”.
Afirma que a r. decisão não pode prevalecer,
uma vez que a discussão relacionada a titularidade dos
recursos bloqueados perante o Bradesco Seguros S/A se
encontra “subjudice”, ou seja, há recurso de apelação
com efeito suspensivo pendente de apreciação nos autos
dos embargos de terceiro ajuizados em face do agravado,
em que se discute o bloqueio indevido dos valores. Alega
que a transferência dos valores lhe acarretará dano
grave, pois, além de perder os rendimentos da aplicação
do
Fundo, deverá arcar com o ônus financeiro e
processual de, em caso do esperado provimento do recurso
e anulação/reforma da sentença prolatada nos embargos de
terceiro, pleitear ressarcimento desses valores em ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
própria. Entende que o recurso de apelação oferecido nos
embargos de terceiro possui efeito suspensivo e impede o
prosseguimento da execução em relação ao bem embargado,
uma vez que houve deferimento anterior da suspensão dos
atos de constrição por meio de liminar.
O recurso foi processado no efeito suspensivo
(fls. 113).
O
agravado
apresentou
contrariedade
(fls.
120/126).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
118).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de execução de título extrajudicial
ajuizada pelo Banco Votorantim S/A, ora agravado, em
face dos executados Cassio Porto Adri, Elaine Kotowicz
de
Oliveira
Rodrigues
e
Art
Services
Soluções
&
Logística S.A.
Naqueles autos, foi realizada a penhora e
bloqueio de valores de um Plano de Previdência, identificado como pertencente à executada Elaine,
perante a instituição Bradesco Seguros S/A.
A filha da executada Elaine (menor impúbere),
ora agravante, apresentou embargos de terceiro afirmando
ser a titular do montante penhorado, os quais foram
julgados improcedentes, ensejando a interposição de
apelo, recebido no duplo efeito, que se encontra
pendente de julgamento.
Sob o argumento de que os valores estão
bloqueados junto ao Bradesco e que não se tem certeza
sobre a sua atualização ou não, o agravado requereu a
transferência dos valores para conta judicial vinculada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao processo, o que foi deferido pelo MM. Juiz da causa,
sobrevindo a decisão agravada contra a qual se insurge a
agravante no presente recurso.
Razão não lhe assiste, contudo.
Isto porque é possível verificar que o bloqueio
do numerário discutido ocorreu em junho de 2017 e
inexiste nos autos comprovação ou evidência de que a
instituição Bradesco Seguros desde então continuaria a
corrigir os valores até a sua transferência para conta
judicial.
Deste modo, há necessidade, de fato, de se
tomar medidas com o fito de tutelar o montante objeto de
conflito frente à desvalorização.
Por certo, a transferência combatida ensejará
maior controle do numerário e sua segura destinação,
concorrendo
para
celeridade
e
eficiência
do
bom
andamento do processo.
Não se olvide que cabe ao juiz a condução e
gerenciamento
do
processo,
objetivando
atender
o
interesse público na consecução da atividade satisfativa
do direito.
A simples transferência do montante bloqueado
para a conta judicial não se traduz em atos de
constrição do bem antes do julgamento final dos embargos
de terceiro, tratando-se apenas de medida de conservação
do bem jurídico tutelado.
À
vista
disso,
a
decisão
agravada
deve
prevalecer em todos os seus termos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator